Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-31.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), NEYDE BISPO BUENO - CPF: 655.472.331-53 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - REENQUADRAMENTO - PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

Não possível é o deferimento de pedido de liminar para a progressão funcional da impetrante, uma vez que a providência importa em aumento de vencimentos, a encontrar expressa vedação na Lei de Regência (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, § 2o).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Neyde Bispo Bueno
, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora proceda ao reenquadramento da servidora, na Classe Superior, Nível III, com o respectivo salário base de direito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta sobre a impossibilidade de concessão da medida liminar que importe em reclassificação de servidor público, bem como que esgote o objeto da ação, nos termos do que prescreve o artigo 1o da Lei 9.494/97, art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92, além do art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009, que vedam tal ato processual.

Argumenta, ainda, que o ato combatido no
mandamus
reflete a reestruturação da carreira de guarda municipal por meio da Lei 4.166/2016.

Requereu o deferimento da liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 979673).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 1146753).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em seu parecer, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 1332363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora proceda ao reenquadramento da servidora
Neyde Bispo Bueno
, na Classe Superior, Nível III, com o respectivo salário base de direito, até o julgamento do mérito da ação.

O agravante sustenta a impossibilidade de concessão da medida liminar que importe em reclassificação do servidor público, bem como que esgote o objeto da ação, nos termos do que prescreve o art. 1o da Lei n. 9.494/97, art. 1o, §3o da Lei n. 8.437/92, além do art. 7o, §2o da Lei n. 12.016/2009.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

A lei do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7
o
, §2
o
, veda o deferimento de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Veja-se:

§ 2
o
-
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. (destaquei)

No caso vertente, observo que consta da inicial da ação de base que o pleito liminar busca o seu imediato reenquadramento na Classe de Supervisor, Nível III, com salário base no valor de R$ 6.609,68 (seis mil seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

O pedido liminar, formulado pela agravada, na ação de base (Id 5906630) foi assim redigido:

“(...) Seja concedida liminarmente a segurança, inaldita altera pars, para que a autoridade faça o reenquadramento da servidora na Classe Supervisor, nível III, respeitando o direito já adquirido, com salário base no valor de R$ 6.609,68, conforme anexo II da Lei 4166/216.”

Vê-se, portanto, que a
liminar pretendida pela impetrante, ora agravada, se refere exatamente a reajuste de vencimento básico, decorrente do seu reenquadramento no cargo de Supervisor Nível III.

Dessa forma, evidente que a decisão impugnada deve ser indeferida, uma vez que a pretensão liminar contraria o dispositivo legal mencionado. Logo, ausente o requisito da relevância jurídica.

Igualmente, reputo ausente o prejuízo a ser suportado pela agravada, porque, em caso de concessão da ordem mandamental, os benefícios retroagirão à data da lesão reconhecida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL - LIMINAR - REENQUADRAMENTO - PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO - ARTIGO 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 - DIMINUIÇÃO SALARIAL - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.”
(N.U 1003916-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, para revogar a liminar proferida nos autos do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020